Tribunal: TJDFT
Processo: 0741934-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741934-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO AGRAVADO: TANIA CAIADO VIANA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e dos dois embargos de declaração (Ids 237949391, 241340045 e 248821859 dos autos de origem) proferidos pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença, no 0039640-21.2012.8.07.0001, movida por TANIA CAIADO VIANA em desfavor de OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO, que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica sem fixar honorários advocatícios sob o fundamento de que a sociedade foi revel, não constituiu advogado nos autos e permaneceu inerte, inexistindo fundamento para a condenação pretendida. O agravante, em suas razões recursais, alega que a rejeição do pedido de desconsideração decorreu diretamente da manifestação do devedor principal caracterizando participação ativa do patrono. Requer o provimento do recurso para a fixação de honorários advocatícios, conforme precedente do c. STJ. Juntada de recolhimento de custas referente à Apelação Cível (Id 76774142). Decisão de Id 76806551 determinou a correção do preparo. Preparo recursal (Id 76838558). É o relatório. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital